Tribunal: TJES
Processo: 0021167-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO

–
OCORRÊNCIA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
ENFRENTAMENTO DO PONTO OMISSO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
–
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
–
CABIMENTO APENAS PARA O DEMANDANTE QUE RECORREU E PERMANECEU SUCUMBENTE
–
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSTITUTO AOCP CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Retomando os termos do acórdão recorrido, não há, de fato, menção expressa quanto à tese de que “a parte autora não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital e aplicados a todos os candidatos participantes do certame”, o que, segundo entende, violaria o princípio da isonomia.

3
.

A isonomia material vai além da mera igualdade formal, buscando alcançar a igualdade substancial entre os indivíduos. Isso significa que o Estado deve levar em consideração as desigualdades sociais e econômicas existentes e tomar medidas para corrigi-las, proporcionando a todos os indivíduos oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento em condições equilibradas.

4.
É nesse contexto que, ao se assegurar que a avaliação dos candidatos que possuem surdez bilateral deva ocorrer com base em uma abordagem mais abrangente e técnica, que considera a perda auditiva média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (e não o percentual de perda em cada uma delas, isoladamente), garante-se que o tratamento, dentre os candidatos que apresentam a referida deficiência, seja materialmente isonômico.

5.
Aliás, a construção jurisprudencial no sentido defendido no acórdão impugnado se mostra tão razoável que a Legislação Federal (Lei 14.768/2023) recentemente passou a prever expressamente que se adotará, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz), passando a considerar, inclusive, a perda auditiva unilateral como deficiência. Reputa-se, com isso, enfrentado o tema, muito embora a conclusão do julgado permaneça hígida.

6.
No que se refere à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, apesar de o acórdão recorrido ter ressaltado, a título de reforço argumentativo, a constatação de trabalho adicional para os patronos do recorrido, tal menção sequer seria necessária, na medida em que o próprio CPC, no art. 85, § 11, impõe a majoração dos honorários em caso de desprovimento recursal. Ademais, a majoração em questão independe da comprovação de trabalho adicional na instância recursal, devendo ser aplicada por decorrência direta da Lei. Precedentes.

7.
No ponto, abre-se um adendo para salientar que merece acolhimento a irresignação do segundo embargante, INSTITUTO AOCP, pois somente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação que, ao final, foi desprovido.

8.
Desse modo, o INSTITUTO AOCP continua a responder proporcionalmente (art. 87, CPC) pelos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau em R$ 1.000,00, dendo pagar a quantia de R$ 500. Caberá apenas ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento da diferença entre o valor proporcional fixado em primeiro grau (R$ 500) e aquele alcançado após majoração, resultando no montante de R$ 4.500,00.

9.
Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e parcialmente provido. Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021167-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO SANTOS CAVALCANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO

–
OCORRÊNCIA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
ENFRENTAMENTO DO PONTO OMISSO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
–
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
– IMPUTAÇÃO A
O DEMANDANTE QUE RECORREU E PERMANECEU SUCUMBENTE
–
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DO INSTITUTO AOCP CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Retomando os termos do acórdão recorrido, não há, de fato, menção expressa quanto à tese de que “a parte autora não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital e aplicados a todos os candidatos participantes do certame”, o que, segundo entende, violaria o princípio da isonomia.

3
.

A isonomia material vai além da mera igualdade formal, buscando alcançar a igualdade substancial entre os indivíduos. Isso significa que o Estado deve levar em consideração as desigualdades sociais e econômicas existentes e tomar medidas para corrigi-las, proporcionando a todos os indivíduos oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento em condições equilibradas.

4.
É nesse contexto que, ao se assegurar que a avaliação dos candidatos que possuem surdez bilateral deva ocorrer com base em uma abordagem mais abrangente e técnica, que considera a perda auditiva média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (e não o percentual de perda em cada uma delas, isoladamente), garante-se que o tratamento, dentre os candidatos que apresentam a referida deficiência, seja materialmente isonômico.

5.
Aliás, a construção jurisprudencial no sentido defendido no acórdão impugnado se mostra tão razoável que a Legislação Federal (Lei 14.768/2023) recentemente passou a prever expressamente que se adotará, como valor referencial da limitação auditiva, a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz), passando a considerar, inclusive, a perda auditiva unilateral como deficiência. Reputa-se, com isso, enfrentado o tema, muito embora a conclusão do julgado permaneça hígida.

6.
No que se refere à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, apesar de o acórdão recorrido ter ressaltado, a título de reforço argumentativo, a constatação de trabalho adicional para os patronos do recorrido, tal menção sequer seria necessária, na medida em que o próprio CPC, no art. 85, § 11, impõe a majoração dos honorários em caso de desprovimento recursal. Ademais, a majoração em questão independe da comprovação de trabalho adicional na instância recursal, devendo ser aplicada por decorrência direta da Lei. Precedentes.

7.
No ponto, abre-se um adendo para salientar que merece acolhimento a irresignação do segundo embargante, INSTITUTO AOCP, pois somente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de apelação que, ao final, foi desprovido.

8.
Desse modo, o INSTITUTO AOCP continua a responder proporcionalmente (art. 87, CPC) pelos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau em R$ 1.000,00, devendo pagar a quantia de R$ 500 (quinhentos reais). Caberá apenas ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento da diferença entre o valor proporcional fixado em primeiro grau (R$ 500) e aquele alcançado após majoração, resultando no montante de R$ 4.500,00.

9.
Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e parcialmente provido. Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem efeitos infringentes. Ato contínuo, conhecer e acolher os Embargos de Declaração interpostos pelo INSTITUTO AOCP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO AOCP
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 6709057, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo ente público ora embargante.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, nas razões recursais de evento ID. n.º 6858254 alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso quanto à tese de que o julgamento de procedência da ação importaria em violação ao princípio da isonomia;
(II)
a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência não explicitou se o trabalho adicional dos patronos do embargado aumentou na mesma proporção da verba honorária.

Por sua vez, o
INSTITUTO AOCP
, na petição recursal de evento ID. n.º 6870002, sustenta, em suma:
(I)
o acórdão não especificou se a majoração dos honorários deverá se dar somente em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi quem efetivamente interpôs apelação;
(II)
subsidiariamente, deve ocorrer a redução do quantum atribuído aos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no evento ID n.º 6985656, em que o embargado anui à irresignação do
INSTITUTO AOCP
, para que a majoração dos honorários recaia somente sobre o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. No mais, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios interpostos pelo ente público.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Retomando os termos do acórdão recorrido, não há, de fato, menção expressa quanto à tese sustentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no sentido de que “a parte autora não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital e aplicados a todos os candidatos participantes do certame”, o que, segundo entende, violaria o princípio da isonomia.

Vê-se, com isso, a necessidade de enfrentar expressamente o referido tema, na medida em que, em tese, a alegação poderia infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, CPC). Todavia, desde já, saliente-se que o suprimento da omissão não importará na atribuição e efeitos infringentes ao julgado, consoante se passa a aduzir.

O princípio da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando a igualdade de todos perante a lei. No entanto, essa igualdade não se traduz em um conceito único, mas se desdobra em duas vertentes: a isonomia formal e a material.

A isonomia formal, também conhecida como "igualdade perante a lei", garante que todos os indivíduos sejam tratados da mesma maneira pela lei, sem distinções de qualquer natureza. Essa igualdade se aplica tanto à esfera pública quanto à privada, assegurando que todos os indivíduos sejam submetidos às mesmas normas e regras.

A isonomia material, por sua vez, vai além da mera igualdade formal, buscando alcançar a igualdade substancial entre os indivíduos. Isso significa que o Estado deve levar em consideração as desigualdades sociais e econômicas existentes e tomar medidas para corrigi-las, proporcionando a todos os indivíduos oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento em condições equilibradas.

É nesse contexto que, ao se assegurar que a avaliação dos candidatos que possuem surdez bilateral deva ocorrer com base em uma abordagem mais abrangente e técnica, que considera a perda auditiva média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (e não o percentual de perda em cada uma delas, isoladamente), garante-se que o tratamento, dentre os candidatos que apresentam a referida deficiência, seja materialmente isonômico.

Violação ao princípio da isonomia ocorreria, pelo contrário, na hipótese em que candidatos que apresentem
perda auditiva média
superior ao quantitativo legalmente estabelecido para serem considerados deficientes, sejam impedidos de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, por aplicação de uma interpretação que irrazoável e que despreza os conhecimentos técnicos especializados.

Aliás, a construção jurisprudencial no sentido defendido no acórdão impugnado se mostra tão razoável que, recentemente, em dezembro de 2023 (Lei 14.768/2023), a Legislação Federal passou a prever expressamente que se adotará, como valor referencial da limitação auditiva,
a média aritmética de 41 dB (quarenta e um decibéis) ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz)
, passando a considerar, inclusive, a perda auditiva unilateral como deficiência.

Reputa-se, com isso, enfrentado o tema, muito embora a conclusão do julgado permaneça hígida.

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, apesar de o acórdão recorrido ter ressaltado, a título de reforço argumentativo, a constatação de trabalho adicional para os patronos do recorrido, tal menção sequer seria necessária, na medida em que o próprio CPC, no art. 85, § 11, impõe a majoração dos honorários em caso de desprovimento recursal.

Ademais, a majoração em questão independe da comprovação de trabalho adicional na instância recursal, devendo ser aplicada por decorrência direta da Lei, consoante já definiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5º, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial.
4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.
5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.068.405/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

No ponto, abre-se um adendo para salientar que merece acolhimento a irresignação do segundo embargante,
INSTITUTO AOCP
, pois somente o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação que, ao final, foi desprovido.

Desse modo, o
INSTITUTO AOCP
continua a responder proporcionalmente (art. 87, CPC) pelos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau em R$ 1.000,00, devendo pagar a quantia de R$ 500. Caberá apenas ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o pagamento da diferença entre o valor proporcional fixado em primeiro grau (R$ 500) e aquele alcançado após majoração, resultando no montante de R$ 4.500,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes,

para sanar a omissão em relação à tese de que a parte autora não seria avaliada segundo os mesmos padrões de rigor, estabelecidos em edital e aplicados a todos os candidatos participantes do certame, supostamente em violação ao princípio da isonomia, afastando-a nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto pelo
INSTITUTO AOCP
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para esclarecer que o
INSTITUTO AOCP
continua a responder proporcionalmente (art. 87, CPC) pelos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau em R$ 1.000,00, devendo pagar a quantia de R$ 500. Caberá apenas ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
o pagamento da diferença entre o valor proporcional fixado em primeiro grau (R$ 500) e aquele alcançado após majoração (R$ 5.000,00), resultando no montante de R$ 4.500,00.

É como voto.

_______________

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
no mesmo sentido.

Acompanho a relatoria.